Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-78.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO ENQUANTO PENDENTE ANÁLISE OU RECONHECIMENTO DO DÉBITO. RETOMADA DO PRAZO PELA METADE APÓS O RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não há prescrição das verbas reconhecidas administrativamente, pois o prazo prescricional permanece suspenso enquanto a Administração Pública não realiza o pagamento ou não manifesta expressamente o desinteresse em quitar a dívida. Fundamenta sua tese no art. 4o, do Decreto no 20.910/32, na Súmula no 42, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF e em precedentes do STJ e das Turmas Recursais, destacando que o reconhecimento do débito pelo ente público interrompe o curso da prescrição, que só volta a correr caso haja ato inequívoco de recusa ao pagamento. Além disso, argumenta que o Distrito Federal reconheceu o débito em favor da parte autora, inscrevendo-o em seus assentamentos funcionais e alimentando a expectativa de pagamento por meio de declaração administrativa, sem jamais praticar ato incompatível com o interesse de saldar a dívida. Assim, requer a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição e julgado totalmente procedente o pedido. Preparo recolhido (ID 79219650). Contrarrazões apresentadas (ID 79219654).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.
5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em recente tese fixada na Súmula no 42, entendeu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”
6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 79219626), a servidora possui crédito salarial a receber referente ao exercício de 2019, cujo pedido administrativo elaborado na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 16/08/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 21/03/2025, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.
7. No caso, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercícios anteriores, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 79219626 com a incidência de regular atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 5.439,87 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
______
Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.